Tribunal: TJSP
Processo: 1127126-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização por benfeitorias. Desistência do comprador de unidade imobiliária. Ação julgada parcialmente procedente para condenar a requerida à restituição dos valores pagos, autorizada a dedução de taxa de fruição de 0,5% (meio por cento) ao mês, despesas de recuperação, eventuais encargos em atraso e pena

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização por benfeitorias. Desistência do comprador de unidade imobiliária. Ação julgada parcialmente procedente para condenar a requerida à restituição dos valores pagos, autorizada a dedução de taxa de fruição de 0,5% (meio por cento) ao mês, despesas de recuperação, eventuais encargos em atraso e pena convencional de 25% (vinte e cinco por cento) do montante quitado – Irresignação da incorporadora. Pretensão de aplicação da Lei no 9.514/97, com afastamento da legislação consumerista e adoção do rito dos leilões. Descabimento. Alienação fiduciária. Ausência de inadimplemento ou constituição do apelante em mora previamente ao ajuizamento da ação. Circunstância fática que afasta o procedimento da Lei no 9.514/97 e a incidência do Tema no 1095 do C. STJ. Incidência das Súmulas no 1 e 2 do E. TJSP. Precedentes desta C. Câmara – Pleito de limitação do quantum a ser restituído ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos valores comprovadamente pagos. Rejeição. Inequívoca relação consumerista. Interpretação do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64 (incluído pela Lei do Distrato) à luz dos artigos 51, incisos II, IV, XV e § 1o; e 53 do CDC. Retenção de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. Razoabilidade e proporcionalidade. Acréscimo legal atrelado à manutenção da viabilidade da incorporação para preservação do direito dos demais adquirentes, que não se aplica à obra já concluída e entregue. Vedação de garantia patrimonial a ser revertida em exclusivo interesse do incorporador. Jurisprudência desta E. Corte – Recurso desprovido.